Tribunal: TJES
Processo: 5000012-29.2020.8.08.0001
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Inadimplemento
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000012-29.2020.8.08.0001
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAGESKI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
RECORRIDO: ASPOMIRES - ASSOCIAÇÃO DOS MILITARES e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RESCISÃO DE CONTRATO. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. SENTENÇA QUE ACOLHEU EMBARGOS À EXECUÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de execução de título extrajudicial, em que o exequente cobra valor referente a serviços advocatícios prestados para associação. O executado apresentou embargos à execução alegando que a penhora sobre saldo em conta da Embargante é medida excepcional e não se enquadra no presente caso; (b) que o contrato foi rescindido formalmente em 17/10/2021; (c) que havia pedido expresso na notificação da rescisão para que os substabelecimentos não fossem protocolados pelo Embargado; (d) ausência de liquidez do título executivo; (e) que o contrato não fora assinado por duas testemunhas. Pleiteia o reconhecimento da quitação do contrato que ora se discute e a improcedência da execução.

2. Sentença que julgou procedentes os embargos em razão do pedido expresso para que o exequente não realizasse o protocolo dos substabelecimentos na notificação de rescisão.

3. Recurso inominado do exequente sustentando que o juízo singular ignorou os documentos apresentados em sua impugnação, nos quais comprovou ter informado ao executado a impossibilidade do pedido, pois o contrato estaria vigente até o dia 10/11/2019 e para evitar problemas caso algum substabelecimento não fosse devidamente protocolado.

4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

5. A partir da análise dos autos, em que pese a vigência do contrato no período dos protocolos e a recusa do exequente, entendo que seu comportamento foi de encontro a boa-fé que se exige nas relações contratuais. Tal fato decorre de que o advogado foi contratado pela associação para prestar serviços e no momento da rescisão contratual foi expressamente informado que o executado não queria que ele realizasse os protocolos do substabelecimento, o que não foi cumprido pelo patrono. Neste caso, o mandatário agiu contra os desejos do mandante, violando uma solicitação expressa e por isso, não pode se beneficiar desse descumprimento. Assim, correta a sentença quanto à inexistência da dívida e extinção da execução.

6. Manutenção da sentença pelos próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95
.

7. Condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo no importe de 10% do valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)